Tribunal: STF
Processo: ARE 1278117
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS E DOS CONTRATOS DE CESSÃO DE COMPROMISSO DE DÉBITO TRABALHISTA E DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. 1- A preclusão temporal é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual, quando decorrido o prazo para tanto, ou praticado a destempo. Segundo jurisprudência majoritária em voga no Superior Tribunal de Justiça, configura preclusão a ausência de manifestação da parte acerca do despacho pelo qual é oportunizado momento para declinar pedido de produção de prova, não sendo suficiente a derruir referida inação eventual formulação anterior (na inicial ou na contestação). 2- Ao juiz, como destinatário da prova, compete decidir sobre a necessidade ou não de sua produção para a formação de sua convicção. 3- Os contratos descritos na inicial não possuem vinculação entre si, de forma que a alegada inadimplência da ré em relação aos contratos de Cessão de Compromissos de Débitos Trabalhistas e de Cessão de Direitos e Obrigações celebrados entre ela e a Mineração Vista Alegre, não serve de fundamento para a rescisão do contrato de Compra e Venda de Ativos firmado pela primeira ré e a autora.
    V.V. O contraditório e a ampla defesa, com o oferecimento de meios adequados ao seu exercicio, são garantias individuais das partes litigantes (art. 5°, LV, CR). Tratando-se a questão preponderante para a solução da lide de situação fática controvertida, consistente na existência de um complexo liame de contratos firmados entre as pessoas jurídicas, bem como eventual má-fé na ausência de assinatura de um dos pactos, é imprescindível a produção de provas orais, permitindo-se a justa composição do litígio. Havendo manifestação de vontade das partes no sentido de celebrar um negócio jurídico, é vedado que os contratantes adotem comportamento contraditório com a conduta que já vem sendo praticada ao longo da negociação.
    A existência, de fato, de uma cadeia de negócios, contratos, intenções etc., que faz crer que a parte obrigou-se a pagar o passivo da outra parte, então em concordata, recebendo, em contrapartida, os ativos das duas empresas cedentes deixa clara a prova de um negócio juridico. Essa cadeia obrigacional representa, em seu todo, uma cláusula geral de uma operação econômica unificada, a ratificar a existência de um liame entre os diversos instrumentos firmados, ou não, que poderiam ser definidos como operações econômicas setorizadas. Demonstrado que foi iniciado o cumprimento do contrato entabulado entre as partes, mas não tendo sido integralmente cumprido, deve ser reconhecido o direito da parte ao recebimento de perdas e danos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente